Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. POSSIBILIDADE. CRIME DE EXPOSIÇÃO A PERIGO E DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.
I. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA para trancamento do termo circunstanciado n.o 0753524-16.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de exposição a perigo e desobediência, previstos, nos arts. 132 e 330 do Código Penal por ter se recusado a extrair um Pinheiro de Norfolk localizado em seu terreno, o qual estaria, em tese, ocasionando riscos ao seu vizinho devido a suposta possibilidade de queda da referida árvore. Em suas razões, defende a inépcia da Denúncia e a atipicidade das condutas narradas. Ressalta que não houve determinação judicial para retirada do pinheiro, bem como adotou todas as medidas para impedir eventual queda. Apresenta documentação. Ao final, ressalta que o pinheiro foi inicialmente podado e posteriormente completamente retirado.
II. Ação autônoma dispensada de preparo, nos termos do art. 30, inciso II, do RITR. Pedido liminar indeferido (ID 47196342).
III. Inicialmente, destaca-se que o trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014)”
IV. Na hipótese dos autos, o paciente foi denunciado por, consciente e voluntariamente, expor a vida e saúde de outrem a perigo direto e iminente (art. 132, CP) e por desobedecer a ordem legal de funcionário público (art. 330, CP). As condutas foram assim individualizadas “o denunciado se recusou a extrair espécime vegetal (Pinheiro de Norfolk), ora plantada em seu lote, cujo avanço das raízes já danificava o imóvel de seu vizinho (PAULO CESAR SERRÃO), de modo a causar rachadura no muro de PAULO com iminente possibilidade de queda do muro e do arbóreo pelo lado da residência da vítima, além do emergente risco de lesionar os moradores que ali vivem.” (ID 46882507).
V. Passo ao exame dos tipos penais de forma individualizada. Dispõe o art. 132 “Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. Para caracterização do tipo penal o perigo iminente é aquele que está preste a ocorrer, inexistindo crime se houve um “perigo futuro, remoto ou puramente presumido.” (RÉGIS PRADO, Luiz. Comentários ao Código Penal. 9a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 527). Assim, diante dos documentos apresentados (ID 46891290 - Pág. 27), o risco de queda não era eminente sendo necessária a ocorrência de ventos e chuvas fortes, bem como houve a poda parcial do Pinheiro com sua redução de 20 metros para 4 metros e, posteriormente, a sua retirada integral, o que afasta a incidência do tipo penal.
VI. Quanto ao tipo penal previsto no art. 330 do CP “Desobedecer a ordem legal de funcionário público”, é pacífica a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, '[...] O crime de desobediência é subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual' (AgRg no HC 345.781/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/05/2016)." (AgRg no AREsp 1.175.205/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2017).
VII. Na hipótese dos autos, a não retirada imediata da árvore tem tutela específica do âmbito da legislação administrativa, com previsão da NOVACAP realizar a supressão da árvore com a cobrança do custo ao particular (art. 32,III do Decreto n.o 39.469/2018). Assim, em atenção ao princípio da intervenção mínima e do caráter subsidiário do Direito Penal o reconhecimento da atipicidade da conduta é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1208025, 20141310049358APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 208/224)
VIII. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA para trancar a ação penal contra o paciente. Sem custas.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82, §5o da referida lei.